Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-10.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO – Associação de aposentados – Desconto realizado sobre o benefício previdenciário do autor, sem o seu devido consentimento – Ato ilícito caracterizado – Danos morais existentes – Requerente que se viu privado de parcela da sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, sendo suficiente para lhe causar angústia e sofrimento – Indenização fixada em R$ 5.000,00, pois há notícia de

Ementa:
APELAÇÃO – Associação de aposentados – Desconto realizado sobre o benefício previdenciário do autor, sem o seu devido consentimento – Ato ilícito caracterizado – Danos morais existentes – Requerente que se viu privado de parcela da sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, sendo suficiente para lhe causar angústia e sofrimento – Indenização fixada em R$ 5.000,00, pois há notícia de que houve apenas um único desconto – Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa – Irregularidade – Adoção do valor da causa como base de cálculo – Recurso provido.